Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO APÓS O PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determiná-lo a promover a convocação da parte recorrida, de forma pessoal, para apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, referente ao concurso público de Edital no 23-SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. Em suas razões recursais (ID 56126077), alega que devem ser obedecidas as regras estabelecidas no edital do processo seletivo, o qual dispunha ser de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicações referentes ao certame. Aponta, ainda, afronta ao princípio da isonomia, haja vista que a sentença proferida oportunizou à recorrida uma segunda chamada para sua posse no cargo em que logrou aprovação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 56126084).
3. Depreende-se dos documentos acostados aos autos que a autora foi aprovada em 600o lugar no concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme Edital no 23, de 13/10/2026, e teve a sua nomeação publicada no Diário Oficial no dia 8/3/2023, todavia, foi desclassificada por não ter comparecido para posse no prazo legal.
4. Extrai-se, ainda, que a homologação do concurso se deu no dia 25/9/2017, tendo seu prazo de validade de dois anos prorrogado por mais dois anos, esgotando-se definitivamente em 26/9/2021, e a nomeação da parte recorrida ocorreu apenas em 08/03/2023, ou seja, um ano e meio após o vencimento do concurso. Alega a recorrida que não foi comunicada da sua nomeação, descobrindo, por acaso, em busca por seu nome no site google, uma publicação no DODF – Edição Extra no 57-A de 31/7/2023 (ID 56125158) tornando sem efeito a nomeação de vários candidatos pelo fato de não terem comparecido em tempo hábil para a nomeação.
5. Verifica-se, portanto, que não fora a recorrida notificada pessoalmente para tomar conhecimento de sua nomeação e providenciar a documentação para sua posse, não sendo razoável exigir que ela acompanhasse, um ano e meio após o prazo de validade do certame, o Diário Oficial, haja vista que não haveria mais nomeações.
6. Com efeito, o c. STJ possui entendimento consolidado de que, se já transcorreu longo lapso de tempo, é indispensável que a Administração Pública convoque pessoalmente o candidato para as novas etapas do concurso: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOVA ETAPA. EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE O TAL CHAMAMENTO E A REALIZAÇÃO DA FASE IMEDIATAMENTE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.(...) E, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre as fases do concurso (mais de 8 meses), comunicar pessoalmente o candidato sobre a nova fase, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, o exame médico.(RMS 34304/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011).
7. No mesmo sentido é o entendimento do e. TJDFT: “(...) A convocação do candidato aprovado para posse via de simples publicação no órgão oficial, além de desarrazoada e desproporcional, não se afigura consoante sequer com o princípio da eficiência, pois, não atinado com a convocação por ter sido instado somente através de publicação, obsta que o concorrente aprovado em melhor classificação assuma o cargo público, ensejando que o aprovado em posição subsequente seja convocado, tangenciando o objetivo nuclear da seleção, que é viabilizar a investidura dos concorrentes mais habilitados para o desempenho das atribuições inerentes à função pública. (...) (07034761820198070018, Conselho Especial, Relator: Teófilo Caetano, 1 a Turma Cível, PJe: 26/12/2019); (...) A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (...) (07075214820218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022).
8. No caso sob análise, foram mais de 5 (cinco) anos transcorridos entre a homologação do certame e a nomeação da recorrida, ou seja, um lapso temporal consideravelmente longo, o que por si só já exigiria a notificação pessoal da candidata acerca de sua convocação, em observância aos princípios da razoabilidade e publicidade, independente do que dispôs o edital do certame. Dessa forma, a Administração tinha o dever de convocar pessoalmente a parte recorrida, não sendo suficiente, para isso, apenas a publicação em Diário Oficial. Precedente: (Acórdão 1711703, 07143315120228070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal do DF. Responderá o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.